Tribunal: TJMT
Processo: 1015191-47.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015191-47.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), RAQUEL ROCHA PUCHETA - CPF: 205.131.601-59 (RECORRIDO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL E
INTERNET
– TRANSFERÊNCIA UNILATERAL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA AUTORA PARA TERCEIRO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 139036179, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a partir da data de publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Ainda, confirmou a tutela de urgência concedida nos autos, determinando que a reclamada proceda o restabelecimento da
internet
da linha telefônica nº (66) 99627-4100, bem como regularize a titularidade referente as linhas telefônicas nºs (66) 99991-6778 e (66) 99627-4100, acaso não tenha feito, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Incompetência do Juizado Especial Cível - Necessidade de prova pericial;

2)

Impossibilidade de cumprimento da liminar - Necessidade de conversão em perdas e danos;

3)

A ausência de falha na prestação do serviço;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

O valor da condenação – Violação ao artigo 944 CC;

6)

A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a autora possui contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e
internet
com a reclamada
,
referente às linhas telefônicas de
nºs (66) 99627-4100 e (66) 99991-6778
.

Afirma que, no dia
24/05/2021,
solicitou a alteração do plano de
internet
para 60 GB, no entanto, teve suspenso o referido serviço em
26/05/2021
,
referente à linha telefônica nº (
66) 99627-4100.

Diante disso, registrou reclamação junto à reclamada, conforme
protocolo de nº 202117595874187
, ocasião em que foi informada que, por erro da demandada, foi realizada a transferência da titularidade das linhas telefônicas nºs (66) 99627-4100 e (66) 99991-6778 para a Sra.
Ana Maria Rodrigues da Silva,
desconhecida da autora e sem a sua autorização.

No id. 137982189 (em
22/06/2021
), foi deferida parcialmente a medida de urgência pleiteada, determinando que a reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda o restabelecimento da
internet
da linha telefônica nº (66) 99627-4100, bem como regularize a titularidade referente as linhas telefônicas (66) 99991-6778 e (66) 99627-4100, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

A parte autora, no id. 137982195 (em
12/07/2021)
, informou o descumprimento da medida liminar, pugnando pela fixação de multa
astreinte
.

A reclamada, no id. 137982199, informou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que as linhas telefônicas se encontram em nome de terceiro de boa-fé, pugnando pela conversão em perdas e danos.

Em sede de contestação, a reclamada alega que a autora teve as suas linhas telefônicas canceladas devido a falta de documento necessário (RG ou CNH), após a troca do plano contratado.

Ainda, afirma a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de danos morais.

A parte autora, em sede de impugnação à contestação (id. 137982218), informou que o serviço foi restabelecido em
22/07/2021
, após reiteradas decisões judiciais.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a transferência unilateral das linhas telefônicas da autora para terceiro
,
tendo a reclamante, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (CC, art. 405).

Por outro lado, no id. 137982189 (em
22/06/2021
), foi deferida parcialmente a medida de urgência pleiteada, determinando que a reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda o restabelecimento da
internet
da linha telefônica nº (66) 99627-4100, bem como regularize a titularidade referente as linhas telefônicas (66) 99991-6778 e (66) 99627-4100, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

A parte autora, no id. 137982195 (em
12/07/2021)
, informou o descumprimento da medida liminar, pugnando pela fixação de multa
astreinte
.

A reclamada, no id. 137982199, informou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que as linhas telefônicas se encontram em nome de terceiro de boa-fé, pugnando pela conversão em perdas e danos.

Compulsando os autos, constata-se que a demandada demonstrou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta nos autos, tendo em vista que as linhas telefônicas se encontram em nome de terceiro, Sra.
Ana Maria Rodrigues da Silva
(id. 137982224).

Conforme dispõe o artigo 499, do CPC,
se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente, pode o condutor do feito converter a obrigação de fazer em perdas e danos
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. PORTABILIDADE DO NÚMERO A TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA LINHA. REVELIA DA RÉ. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE TELEFONIA PELA OPERAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO NÚMERO AO TITULAR. OBRIGAÇÃO CUJO CUMPRIMENTO JÁ SE REVELA IMPOSSÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, DESDE LOGO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. A parte ré pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou procedente a presente ação, condenando-a a devolver a linha ao seu titular original e pagar indenização de R$ 3.000,00 por danos morais. Ré que foi revel no primeiro grau.
Falha da empresa ré em refutar a pretensão do autor, que por sua vez comprovou a posse da linha em período contrário ao apontado pela recorrente. Dever da recorrente de restituir a linha ao seu legítimo titular. Considerando que a ré/recorrente já transferiu a titularidade da linha a terceiro de boa-fé, tenho que, desde logo, se deva converter a obrigação de fazer em perdas e danos. Fixado o valor das perdas e danos em R$ 4.000,00
. Danos morais inocorrentes, pois não houve prova acerca do abalo dos direitos personalíssimos do consumidor. Mero dissabor cotidiano. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71005705991 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 22/03/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/03/2016) (grifei)

Assim, em não sendo possível a obtenção do resultado prático pretendido pela reclamante, no que concerne a regularização da titularidade das linhas telefônicas nºs (66) 99991-6778 e (66) 99627-4100,
uma vez que se encontram em nome de terceiro,
converto
a obrigação de fazer em perdas e danos e condeno a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando a reclamada ao pagamento do importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022